Tribunal: TJDFT
Processo: 0750853-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO – PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA - SERVIÇOS PRESTADOS – CLÁUSULAS DE REAJUSTES COERENTES COM AS PRÁTICAS DE MERCADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A incompetência relativa deve ser arguida na contestação, sob pena de preclusão e, consequentemente, prorrogação da competência.
2. Inobstante existir no contrato firmado entre as partes cláusula de eleição do foro do Rio de Janeiro/RJ para o processamento de demanda relacionada ao contrato de prestação de serviços, nos termos do art. 4o da Lei 9.099/95 é competente o Juizado do foro do domicílio do réu (Guará/DF - ID. 16669089) ou do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (Brasília/DF – 16669069). Para além disso, trata-se de competência relativa, que deveria ser suscitada pelo requerido em momento oportuno (contestação), o que não ocorreu no presente caso. PRELIMINAR REJEITADA.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. In casu, narra o autor que firmou contrato de prestação de serviços de asseio e conservação, com finalidade de fornecimento de mão de obra especializada nas dependências da requerida, pelo valor mensal de R$ 19.503,48. Afirma que o contrato previa o reajuste das mensalidades no caso de aumento de salário da categoria profissional prestadora de serviços objeto do contrato; que a categoria teve reajuste de salário e aumento de vale alimentação nos anos de 2018 e 2019; e que o réu negou-se a pagar o valor reajustado do contrato. Informa que o preposto da ré solicitou o envio de um auxiliar de serviços gerais, para realizar a limpeza em endereço diverso do contrato por sete dias, mas as diárias, no valor de R$ 145,00 cada, não foram repassadas ao autor. Alega ainda que prestou serviços até 10/08/2019, quando o contrato foi rescindido, mas que o último mês não foi pago até a data do ajuizamento da presente ação. Requer a condenação do réu no pagamento da diferença entre o valor pago e o que deveria ser pago nos anos de 2018 e 2019; no pagamento da mensalidade proporcional do mês de agosto de 2019; no pagamento das sete diárias contratadas extraordinariamente. A sentença julgou procedente os pedidos, o que acarretou a interposição do presente recurso.
5. Incontroverso o fato de que, em maio de 2017, o autor foi contratado pelo réu para prestação de serviços de asseio e conservação, pelo valor mensal de R$ 19.503,48. Também é incontroverso que o contrato foi encerrado em agosto de 2019 e que a última mensalidade não foi quitada pelo réu.
6. Inobstante o contrato juntado aos autos não estar assinado (ID 16669071 - Pág. 1/14), os termos do contrato mostram-se compatíveis com as regras comumente inseridas em contratos dessa natureza. Em casos tais, é usual o reajuste ser realizado após demonstração analítica da alteração dos custos, incluindo reajustes de salários oriundos de acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação.
7. A Cláusula 3.1 do contrato de prestação de serviços dispõe que “a remuneração mensal prevista no item 2.1 somente será reajustada quando houver aumento de salário normativo da categoria profissional prestadora de serviços objeto deste Contrato, nas mesmas proporções e época estabelecidas pela legislação pertinente, tendo como data base o mês de Janeiro. Mediante acordo ou dissídio coletivo ou qualquer outra Lei ou normalização que venha a resultar em alteração salarial dos profissionais alocados ao serviço ou nos tributos incidentes na emissão da nota fiscal, tais como: Convenção Coletiva de Trabalho, Acordos, Medidas Provisórias, Decretos-Lei, etc.” (ID 16669071 - Pág. 4)
8. No caso foram juntadas as Convenções Coletivas de Trabalho 2018/2018 e 2019/2019, as quais atestam o reajuste da categoria em 3,1% e 3,7%, respectivamente, a partir de janeiro de cada ano, bem como o aumento do vale alimentação em R$ 2,00 no ano de 2018 e em R$ 1,50 no ano de 2019 (ID 16669073 - Pág. 2 e 7 e ID 16669074 - Pág. 2 e 7).
9. Dessa forma, resta comprovado que a prestação dos serviços tornou-se mais onerosa ante a existência de convenções coletivas que majoraram os custos empregatícios da categoria prestadora de serviços nos anos de 2018 e 2019, custos tais que implicam o reajuste do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, conforme disposto na cláusula 3.1.
10. Vale ressaltar que a Súmula 241 do TST dispõe que “O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais”. Assim, o aumento de R$ 2,00 e de R$ 1,50 no vale alimentação, por ter natureza salarial, deve ser considerado para fins de cálculo do reajuste contratual firmado entre as partes.
11. Os cálculos apresentados pelo réu mostram-se equivocados, uma vez que não incluem o valor referente ao vale alimentação e usam como base o valor de 2017 para reajuste de 2019 sem considerar o valor reajustado de 2018 (ID 16669120 - Pág. 5).
12. Para o cálculo deve ser considerado que em janeiro de 2018 houve aumento salarial de 3,1% e acréscimo no vale alimentação de R$ 2,00. Assim, considerando o valor pago em 2017 de R$ 19,503,48, e a prestação de serviços por 5 funcionários, o valor mensal a ser pago em 2018 seria de R$ 20.328,09 (R$ 20.108,09 salário + R$ 220,00 vale alimentação), o que acarreta a diferença mensal de R$ 824,61.
13. Quanto à correção do ano seguinte, em janeiro de 2019 houve o reajuste salarial de 3,7% e o aumento no vale alimentação de R$ 1,50. Assim, considerando o valor pago em 2018 de R$ 20.108,09, e a prestação de serviços por 5 funcionários, o valor mensal a ser pago em 2019 seria de R$ 21.017,09 (R$ 20.852,09 salário + R$ 165,00 vale alimentação), o que acarreta a diferença mensal de R$ 1.513,60.
14. De todo exposto, não se verifica qualquer erro nos cálculos apresentados pelo autor e acatados pela sentença.
15. Noutra via, quanto à cobrança de sete diárias por serviços extraordinários, os e-mails trocados entre as partes comprovam que, em 29/11/2018, a requerida solicitou o envio de um prestador de serviços para realizar limpeza em outra unidade. O autor informou que o preço da diária seria R$ 145,00 e o réu requereu o encaminhamento do prestador de serviços ainda no mesmo dia (ID 16669076 - Pág. 1/2). Da mesma forma, em 08/04/2019 o serviço extraordinário foi novamente solicitado (ID 16669076 - Pág. 3), não existindo qualquer outra solicitação formal. Assim, resta clara a responsabilidade do réu pelo pagamento das duas diárias extraordinariamente contratadas para serviço em outra unidade da ré. Considerando que a diária do prestador de serviços é R$ 145,00 e que foi comprovada a contratação de duas diárias, a quantia devida por serviços extraordinários é de R$ 290,00, merecendo a sentença ser reparada somente nesse ponto.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e modificar o item 4 do dispositivo para condenar o réu no pagamento de R$ 290,00 devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, contado de 29/11/2018, e acrescido de juros mensais de 1%, devidos a partir da citação.
17. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.